Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703168-37.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE DECISÃO Embargos de declaração opostos por CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO (ID 54299220) contra decisão unipessoal deste Relator (ID 54229135), ao fundamento de que houve contradição, ao fundamento de que a hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão Colegiada encontra-se prevista no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. DECIDO. Sem razão a parte embargante. Com efeito, a hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento a que se refere o embargante e prevista no inciso III do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais é restrita a decisões prolatadas cujos processos estão na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ou seja, referem-se a processos que tramitam nos Juizados Cíveis ou de Fazenda e não nas Turmas Recursais. Decisões colegiadas das Turmas Recursais, repita-se, desafiam outro tipo de recurso, que não o Agravo de Instrumento. Embargos conhecidos e rejeitados. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.